Tribunal: TJES
Processo: 0002554-04.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002554-04.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO CORREA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE (ART. 155,
CAPUT
, E 307, AMBO DO CP) – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO PREVISTO EM LEI – INVIÁVEL – PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPÓREA – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVO – INCABÍVEL – RÉU REINCIDENTE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – EFEITO DA CONDENAÇÃO – RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado, é de sabença que a pena base não pode ser fixada no importe mínimo previsto em lei, conforme precedente do ex. STF. Na hipótese, os antecedentes criminais desfavorecem o réu, devendo ser mantidas as reprimendas básicas, por atenderem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Conserva-se a pena pecuniária fixada em primeiro grau, uma vez que proporcional à sanção corpórea.

3. Por se tratar de réu reincidente, não há se falar em dar início ao cumprimento da pena em regime aberto.

4. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

5. Persistindo os requisitos que sustentaram a decretação da prisão provisória desde o início do processo e que agora se revelam muito mais contundentes, diante da decisão que condenou o réu, não há que se falar em revogar a prisão preventiva nessa fase.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002554-04.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENDO CORREA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade a autoria dos crimes, de modo que, por restarem sobejamente comprovadas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de redimensionamento das reprimendas básicas para o importe mínimo legal, vejo que razão não assiste ao apelante.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria dos delitos imputados ao recorrente, observo que o Magistrado, acertadamente, exasperou a pena base do crime de furto, em 06 (seis) meses e a do delito de falsa identidade em 01 (um) mês acima do patamar mínimo no delito de falsa identidade, considerando em desfavor do réu os antecedentes criminais, levando em conta 1 (uma) das condenações que possui.

Assim, existindo 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado, é de sabença que a pena base não pode ser fixada no importe mínimo previsto em lei (STF; HC 134.663; Rel.
Min. Marco Aurélio
; DJE 27/09/2018).

Outrossim, levando em considerações as penas em abstrato delimitadas para os crimes em referência, não vislumbro qualquer desproporcionalidade no
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
. Ao contrário, verifico que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade dos crimes.

Desse modo, mantenho as sanções básicas no importe arbitrado na sentença.

Do mesmo modo, não há que se falar em redução da pena pecuniária fixada em 18 (dezoito) dias-multa, posto que se encontra proporcional à sanção corpórea arbitrada acima do mínimo legal.

Acerca da proporcionalidade da sanção pecuniária, este e. TJES decidiu:

[...] 3. Dada a redução da reprimenda corporal operada, o mesmo deve ser feito em relação a pena de multa (STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019). [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 051190012842, Relatora Des.ª:
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

Em relação ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, melhor sorte não socorre o apelante.

Isso porque, trata-se de réu reincidente e, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do CP, somente o condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, que não seja reincidente, poderá desde o início, cumprir a pena em regime aberto.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Por fim, o pedido do apelante para recorrer em liberdade não merece prosperar, uma vez que este não se insurge quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto ao montante da reprimenda que lhe foi imposta.

Ademais, ao não conceder tal benefício ao recorrente em primeiro grau, o Magistrado ressaltou que:

[...] Considerando tratar-se de réu preso durante toda a instrução processual, não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a sua custódia, não se mostrando adequada a sua soltura depois de condenado. [...] (fls. 103/106).

Desse modo, persistindo os requisitos que sustentaram a decretação da prisão provisória desde o início do processo e que agora se revelam muito mais contundentes, diante da decisão que condenou o réu, não há que se falar em revogar a prisão preventiva nessa fase.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.